Tribunal: TJSP
Processo: 4005059-62.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado em razões recursais – Ausência de interesse recursal – Benefício concedido pelo Juiz singular – Recurso não conhecido neste tópico – JUSTIÇA GRATUTIA – Revogação – Ausência de elementos suficientes e capazes de afastar a hipossuficiência alegada dos autores – NULIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado em razões recursais – Ausência de interesse recursal – Benefício concedido pelo Juiz singular – Recurso não conhecido neste tópico – JUSTIÇA GRATUTIA – Revogação – Ausência de elementos suficientes e capazes de afastar a hipossuficiência alegada dos autores – NULIDADE – SENTENÇA ULTRA PETITA – Inocorrência – Sentença que observou os parâmetros dos pedidos iniciais – Vícios inexistente – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Hipótese em que os autores postulam a imposição de obrigação de fazer aos apelados para pagarem dívida das pessoas jurídicas – Pedido não factível – Responsabilidade que recai sobre as pessoas jurídicas e aos atuais gestores– DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inocorrência – Pedidos afastados pela r. sentença– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Hipótese em que os autores postulam a responsabilização da anterior proprietária das empresas transferidas – Contrato que não dispôs que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos recairia sobre a apelada – Responsabilidade afastada – Sentença de acerto mantida – Recurso dos autores conhecido em parte e na parte conhecida improvido – Recurso da requerida desprovido.

Dispositivo: conheceram em parte do recurso dos autores e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento; negaram provimento ao recurso da requerida.